Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-82.2018.8.11.0049
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000494-82.2018.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GILCLEI FEITOSA DA SILVA - CPF: 005.972.051-40 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. PERDA DE PRODUTOS PERECÍVEIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES. OSCILAÇÕES. PROTOCOLOS ADMINISTRATIVOS. CARTA DE INDEFERIMENTO. QUEDA DE TORRES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇO. DEMORA NA RELIGAÇÃO CAUSANDO DANOS A PRODUÇÃO (SORVETERIA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação na energia e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Propósito recursal para o reconhecimento, preliminarmente, da incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, de ausência de perturbação elétrica na rede e de danos morais, bem como a incidência dos juros e correção monetária. Alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Matérias jornalísticas disponíveis em sites de notícias que informam que 15 (quinze) cidades ficaram sem energia elétrica em Mato Grosso no final da tarde do dia 10.10.2017.

Nexo causal comprovado entre a deterioração dos gêneros alimentícios e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos. Verossimilhança das alegações da recorrida.

A apresentação de protocolo e carta de indeferimento evidenciam a tentativa da consumidora em solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo no casos de perda da sua produção.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios dos danos morais deve incidir a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento do modo fixado pelo juízo a
quo
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se ação de reparação de danos materiais e morais proposta por Gilclei Feitosa da Silva em face de Energisa Mato Grosso — Distribuidora De Energia S.A, pelo qual requereu a condenação da Recorrente ao pagamento de R$7.0000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

A Recorrida assevera na exordial que é titular da Unidade Consumidora n° 6/589075-1, e que na data de 10.10.2017 faltou energia elétrica da cidade de Santa Terezinha/MT, por aproximadamente de 22 (vinte e duas) horas. Esclareceu que é proprietária de uma sorveteria e que em razão da falta de energia, todos os seus produtos se perderam, acumulando um prejuízo de R$7.000,00 (sete mil reais).

Em sede de contestação, a Recorrente aduziu a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, a ausência de perturbação elétrica na rede elétrica em 10.10.2017 e ausência de danos morais e materiais.

A sentença julgou procedentes (três mil reais) os pedidos iniciais, condenando a Recorrente ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos materiais e R$3.000,00 a título de danos materiais.

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, aduziu a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, a ausência de perturbação elétrica na rede e requereu alteração dos juros e correção fixados. Alternativamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais.

A Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

A parte Recorrente alega a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica, contudo, entendo que os documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da causa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

Pois bem. Trata-se, na origem, de reclamação cível cuja causa de pedir é lastreada em falha na prestação do serviço, consistente na demora do restabelecimento do serviço de energia elétrica, o que ocasionou a perda de toda produção da sorveteria da Recorrida.

Dessa forma, o cerne do recurso consiste em analisar se houve irregularidade no serviço de essencial de energia elétrica da Recorrente e se a situação envereda na seara dos danos morais e materiais.

Nesse aspecto, embora a Recorrente afirme que inexiste conduta ilícita, porque não houve falha no fornecimento de energia na região em que reside a Recorrente, não é o que se verifica, posto que uma rápida pesquisa na internet, verifica-se que foram veiculados em vários sites de sites de notícias, matérias jornalísticas que informam a ocorrência de uma ventania que deixou 15 (quinze) cidades no Estado de Mato Grosso sem energia elétrica em 10.10.2017, em razão da queda de 5 (cinco) torres de energia e 7 (sete) postes.

A esse respeito, frisa-se que nas reportagens constam informações sobre os municípios de Alto da Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, Confresa, Luciara, Novo Santo Antônio, Porto Alegre do Norte, Querência, Ribeirão Cascalheira, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, São Félix do Araguaia, São José do Xingu, Serra Nova Dourada e Vila Rica, foram atingidos pela queda das torres de energia.

Aliado a isso, consta no site da Recorrente um Relatório de Interrupção em Situação de Emergência (ISE) referente ao período de Outubro/2017, em que é possível verificar a informação de que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica por um período de quase 22 (vinte e duas) horas.

No caso, a Recorrente, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, segundo o qual:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Desse modo, a responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa. Outrossim, os serviços públicos estão sujeitos ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, como deflui da regra do art. 22:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. ”

Ademais, na responsabilidade pelo fato do serviço, hipótese de que se cuida na espécie
sub examine
, o ônus da prova acerca da inexistência de defeito na prestação da atividade é do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feitas essas considerações, vejamos as questões de fundo (o ato ilícito).

No caso, o nexo causal entre a conduta imputada à concessionária de energia Recorrente e os prejuízos materiais alegados na inicial pela Recorrida são evidentes, especialmente, pela ampla divulgação da interrupção no fornecimento de energia em 15 (quinze) municípios do Estado no final da tarde do dia 10.10.2017.

Aliado a isso, a Recorrida informa que procurou o escritório da Recorrente para ressarcimento do seu prejuízo, inclusive, indica os protocolos de atendimento n° 43922092 (referente ao comunicado da falta de energia) e 43962366 (referente ao pedido de ressarcimento), que sequer foram impugnados pela Recorrente na contestação.

Desse modo, diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a deterioração de todos os produtos da sorveteria da Recorrida e a ineficiência do sistema da rede elétrica mantida pela Recorrente, que demorou em restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica no município de Santa Terezinha, causadora direta dos danos.

Nessas premissas, não merece reparos a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços e o dever indenizar da Recorrente, ante a ineficácia no fornecimento de energia elétrica, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais suportados pela Recorrida.

Assim, não há se falar em inocorrência de danos morais e materiais, eis que a Recorrida foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela Recorrente.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em apreciação com as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório que não importe em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não caracteriza excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Por último no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária, tenho que a sentença também não merece reparo neste ponto, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento, do modo fixado pelo juízo
a quo.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fundamento no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021